Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-13.2023.8.11.0099
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-13.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), TIANE SILVA LEMES - CPF: 006.441.171-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTO SEM ASSINATURA DA PARTE RÉ. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 700, ART. 344 E ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova escrita apta a demonstrar a constituição do crédito decorrente de contrato de crédito pré-aprovado. A ré foi regularmente citada e permaneceu revel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os documentos juntados à inicial configuram prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, para o manejo da ação monitória; (ii) se a revelia da ré impõe a procedência automática do pedido; (iii) se seria cabível a conversão do feito em ação de cobrança ou a concessão de prazo para emenda da inicial.

III. Razões de decidir

A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas idônea a demonstrar, com verossimilhança, a existência do vínculo obrigacional (art. 700 do CPC). Documento desacompanhado de assinatura da parte ré ou de elemento inequívoco de anuência não se presta, por si só, a comprovar a bilateralidade do negócio jurídico.

O comprovante unilateral de contratação, desacompanhado de comprovação da efetiva formação da relação jurídica ou da disponibilização do crédito, não satisfaz o requisito legal da prova escrita apta à monitória.

A revelia (art. 344 do CPC) gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não afastando o ônus do autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausente verossimilhança da causa de pedir, não há falar em procedência automática do pedido.

Inexistindo vício formal sanável, mas deficiência substancial na comprovação da relação jurídica, não se impõe a conversão do rito ou a abertura de prazo para emenda da inicial.

Sentença de improcedência mantida, em consonância com a exigência legal do art. 700 do CPC e com a orientação jurisprudencial que veda a constituição de título judicial com base em documento incapaz de demonstrar a bilateralidade do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ação monitória exige prova escrita idônea a demonstrar, com verossimilhança, a constituição do vínculo obrigacional, não sendo suficiente documento unilateral desacompanhado de elemento inequívoco de anuência da parte ré.

A revelia não supre a ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito, por se tratar de presunção relativa, nos termos do art. 344 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I, 487, I, e 700.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1005774-75.2018.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01/02/2023; TJMT, AC 1002315-34.2021.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Tiane Silva Lemes
, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Conforme se extrai da sentença, a autora sustentou ter celebrado com a ré, em 23.05.2022, contrato de crédito pré-aprovado no valor de R$ 6.189,96 (seis mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), a ser pago em 23 parcelas, com vencimento inicial em 02.08.2022 e final em 03.06.2024.

Alegou inadimplemento e afirmou ser credora da quantia atualizada de R$ 10.732,31 (dez mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), instruindo a inicial com documentos que reputou suficientes para o manejo da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Regularmente citada (id. 167576409), a requerida não apresentou embargos monitórios, tendo sido decretada a sua revelia.

A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na fundamentação, a magistrada singular reconheceu a revelia da ré, consignando que, nos termos do art. 344 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, mas ressaltou tratar-se de presunção relativa. Assentou que a autora não comprovou minimamente o direito alegado, destacando que: (i) o contrato de id. 120844786 não possui assinatura da ré; (ii) o comprovante de contratação de id. 120844787 constitui documento unilateral; (iii) inexistiria comprovação inequívoca da contratação ou de depósito dos valores indicados na inicial; (iv) ausente prova escrita apta a demonstrar o vínculo jurídico, nos moldes exigidos pelo art. 700 do CPC. Ao final, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas, sem fixação de honorários ante a revelia.

Irresignada, a cooperativa autora interpôs recurso de apelação (id. 340204858), sustentando, em síntese, que (i) a sentença desvirtuou o conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo; (ii) os documentos juntados, comprovante de contratação eletrônica, extrato de saldo devedor com discriminação de valores e registros de movimentação bancária, seriam suficientes para instruir a ação monitória; (iii) houve reconhecimento formal da revelia, mas sem a aplicação de seus efeitos jurídicos; (iv) a jurisprudência do STJ admite documentos eletrônicos como prova hábil à ação monitória; (v) subsidiariamente, deveria ter sido determinada a conversão do feito em ação de cobrança, com fundamento no art. 329, § 2o, do CPC; (vi) não foi oportunizada emenda à inicial, em afronta ao art. 321 do CPC; (vii) a sentença viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da efetividade da jurisdição e do devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação monitória; subsidiariamente, a conversão do rito; ou, ainda, a extinção sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip, em face de Tiane Silva Lemes, aduzindo, em síntese, que celebrou com a Ré, em 23.05.2022, contrato de crédito pré-aprovado, no valor de R$ 6.189,96 (seis mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), tendo se comprometido a quitar a referida operação em 23 (vinte e três) parcelas iguais e consecutivas, com vencimento inicial em 02.08.2022 e vencimento final em 03.06.2024. Contudo, asseverou que, com o decurso de prazo contratado, a Ré não efetuou o pagamento dos valores devidos.

Diane disso, afirmou ser credora da requerida da quantia líquida, certa e atualizada de R$ 10.732,31 (dez mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos).

Asseverou que o contrato não possui eficácia executiva, constituindo documento hábil a fundamentar a ação monitória, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Fundamentou a pretensão nos artigos 700 e seguintes do CPC.

Ao final, requereu a expedição de mandado de pagamento, determinando que a Ré cumpra a obrigação acrescida de honorários advocatícios ou apresente embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos artigos 701 do Código de Processo Civil, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo com aplicação do procedimento de execução até a solução final da lide, inclusive, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O processo foi recebido, conforme decisão de id. 121513991 – autos de origem.

A Ré foi citada (id. 167576409), contudo, não apresentou Embargos Monitórios.

A autora requereu a decretação da revelia e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme manifestação de id. 181374741.

Em seguida, a douta magistrada de origem proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Cooperativa apela, sustentando, em síntese, que (i) a sentença desvirtuou o conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo; (ii) os documentos juntados, comprovante de contratação eletrônica, extrato de saldo devedor com discriminação de valores e registros de movimentação bancária, seriam suficientes para instruir a ação monitória; (iii) houve reconhecimento formal da revelia, mas sem a aplicação de seus efeitos jurídicos; (iv) a jurisprudência do STJ admite documentos eletrônicos como prova hábil à ação monitória; (v) subsidiariamente, deveria ter sido determinada a conversão do feito em ação de cobrança, com fundamento no art. 329, § 2o, do CPC; (vi) não foi oportunizada emenda à inicial, em afronta ao art. 321 do CPC; (vii) a sentença viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da efetividade da jurisdição e do devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação monitória; subsidiariamente, a conversão do rito; ou, ainda, a extinção sem resolução do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se os documentos acostados à inicial consubstanciam prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, à amparar o manejo da ação monitória; (ii) se a revelia da ré impõe, por si só, a procedência do pedido; (iii) se é cabível a conversão do feito em ação de cobrança ou a concessão de prazo para a emenda da inicial.

O art. 700 do Código de Processo Civil, dispõe que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro;(...)”

Com efeito, a natureza jurídica da ação monitória, exige a existência de
prova escrita idônea
, ainda que destituída de eficácia executiva, capaz de demonstrar, com razoável grau de verossimilhança, a existência do vínculo obrigacional.

No caso concreto, conforme destacado na sentença (id. 340204857), o contrato de id. 120844786 – autos de origem, não contém assinatura da requerida, e o comprovante de contratação de id. 120844787 foi reputado documento unilateral, produzido exclusivamente pela autora. Ademais, consignou-se a inexistência de comprovação de abertura de conta, de contratação formal de serviços ou comprovante de depósito dos valores alegadamente disponibilizados.

Não se ignora que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido documentos eletrônicos como prova escrita apta à ação monitória. Todavia, a admissibilidade não é automática, exigindo-se que tais documentos revelem, de forma minimamente consistente, a formação do vínculo jurídico e a efetiva disponibilização do crédito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença enfrentou expressamente tal ponto, afirmando que os documentos apresentados não permitem aferir a bilateralidade do negócio jurídico, inexistindo assinatura ou elemento inequívoco de anuência da ré. Assim, entendeu não comprovada a própria constituição da relação obrigacional entre as partes.

No que tange à revelia, o art. 344 do CPC estabelece que
“Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.”
Todavia, como consignado pela magistrada singular, trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), de modo que a revelia não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito, sobretudo quando se discute a própria existência do vínculo jurídico.

Nesse sentido, dispõe o art. 373, I, do CPC, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Sendo assim, reafirmo que a apelante, na qualidade de autora da ação, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega e, no caso em tela, a autora, ora apelante, não se desincumbiu deste ônus.

Ressalto, por oportuno, que o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2. (...).

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei)

A jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que a revelia não conduz à procedência automática do pedido quando ausente verossimilhança da causa de pedir ou prova escrita idônea.

“
AÇÃO MONITÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a duplicata sem aceite não estiver acompanhada de provas escritas que levam a conclusão que subsiste a obrigação, não poderá ser considerada título hábil a instruir a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a sua improcedência.”
(RAC n. 78.924/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.10.2014 – negritei)

Em tal cenário, impõe-se a manutenção da sentença, pois, não comprovada a relação contratual de forma idônea, não se pode impor ao devedor obrigação de pagamento, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica.

No que toca ao pedido subsidiário de conversão do rito, o art. 329, § 2o, do CPC refere-se à possibilidade de aditamento antes da citação. No caso, houve citação válida e formação da relação processual, ainda que sem contestação.

Diante disso, não se verifica hipótese legal que imponha ao magistrado converter de ofício a ação monitória em ação de cobrança quando reconhecida a ausência de prova escrita mínima apta à via eleita.

De igual modo, não se evidencia vício sanável que impusesse a abertura de prazo para emenda, pois a deficiência apontada não é meramente formal, mas substancial: ausência de prova escrita apta a demonstrar a constituição do crédito.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o afastamento dos pressupostos específicos da ação monitória. Se inexistente prova escrita adequada, a improcedência do pedido é medida que se impõe, sob pena de esvaziamento do requisito legal expresso no art. 700 do CPC.

Logo, diante da ausência de prova cabal do suposto negócio havido entre as partes, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o feito, por ausência de prova escrita da aludida obrigação, é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026